Tribunal: TJMT
Processo: 1027708-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027708-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (AGRAVANTE), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS PENHORAS. CONCURSO DE CREDORES. NECESSIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DO CONSEQUENCIALISMO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nilso José Vígolo contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002470-92.2020.8.11.0037, que indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel de matrícula no 30.012, do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, e determinou a intimação dos demais credores para instauração de concurso de credores, diante da existência de múltiplas penhoras incidentes sobre o bem. O agravante sustenta ser o primeiro credor a registrar penhora e, por isso, titular de direito de preferência para adjudicação, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a anterioridade da penhora confere ao agravante direito absoluto de adjudicação do imóvel;

(ii) verificar se é obrigatória a instauração de concurso de credores diante da pluralidade de penhoras; e

(iii) avaliar se o princípio do consequencialismo (art. 20 da LINDB) autoriza a dispensa do procedimento concursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da inexistência de direito absoluto de adjudicação. A preferência decorrente da anterioridade da penhora não confere, por si só, direito subjetivo à adjudicação direta do bem quando há pluralidade de constrições. O art. 908 do CPC assegura preferência na satisfação do crédito, mas dentro do procedimento concursal que garanta o contraditório e a verificação da ordem de prioridade entre credores.

Da obrigatoriedade do concurso de credores. Comprovada, pela matrícula imobiliária, a existência de várias penhoras (R7, R8 e R10), impõe-se a instauração do concurso de credores, conforme o art. 876, §6o, do CPC e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.603.324/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29/04/2019, DJe 10/05/2019). O concurso é o meio adequado para definir a ordem de preferência entre créditos de diferentes naturezas, assegurando isonomia e segurança jurídica.

Da observância do devido processo legal. A decisão de primeiro grau foi prudente ao determinar a intimação de todos os credores para que se manifestem quanto à adjudicação. A adjudicação direta, sem o depósito do valor correspondente e sem oitiva dos demais interessados, violaria o devido processo legal e poderia suprimir preferências de natureza legal, como créditos fiscais ou trabalhistas (art. 797 do CPC).

Do princípio do consequencialismo. A invocação do art. 20 da LINDB não afasta a aplicação do procedimento legalmente previsto. As consequências práticas do ato judicial não autorizam a dispensa de norma expressa, sobretudo quando envolvem direitos de terceiros. As despesas condominiais e o tempo de posse do agravante não legitimam a adjudicação sumária, podendo gerar, no máximo, crédito a ser habilitado no concurso.

Da regularidade da decisão recorrida. A decisão impugnada observou integralmente o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, inexistindo ilegalidade ou teratologia. A instauração do concurso de credores é medida que concretiza o devido processo legal e resguarda o direito de todos os credores que possuem constrição sobre o mesmo bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anterioridade da penhora confere preferência apenas na satisfação do crédito, não garantindo adjudicação direta do bem em caso de pluralidade de penhoras.

Havendo múltiplas constrições sobre o mesmo bem, é obrigatória a instauração de concurso de credores, nos termos do art. 876, §6o, do CPC.

O princípio do consequencialismo (art. 20 da LINDB) não autoriza a dispensa do concurso de credores nem suprime o devido processo legal.

As despesas suportadas pelo possuidor do bem penhorado podem ser ressarcidas mediante habilitação no concurso, mas não geram direito automático à adjudicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NILSO JOSÉ VÍGOLO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002470-92.2020.8.11.0037, que move em desfavor de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA.

O Juízo singular em sua decisão agravada, proferida após o julgamento de recurso de apelação que reformou sentença proferida em sede de embargos à execução, indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel de matrícula no 30.012, do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, determinou a intimação de outros credores para a instauração de concurso de credores, sob o fundamento da existência de múltiplas penhoras sobre o bem.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que detém o direito de preferência para a adjudicação do imóvel, uma vez que foi o primeiro credor a registrar a penhora sobre o bem, em 18 de novembro de 2020, sendo as demais constrições posteriores em mais de três anos.

Argumenta que a decisão agravada viola a ordem de preferência estabelecida nos artigos 797 e 908 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que seu crédito é superior ao valor de avaliação do imóvel, dispensando o depósito de qualquer diferença, e que a instauração de concurso de credores, neste momento, representa um formalismo excessivo e contraproducente.

Invoca, para tanto, o princípio do consequencialismo, insculpido no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), destacando que se encontra na posse do imóvel desde 10 de agosto de 2022, arcando com vultosas despesas condominiais que evitaram a alienação judicial do bem por dívida
propter rem
.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata averbação da carta de adjudicação, que já havia sido expedida anteriormente, e, no mérito, o provimento do agravo para confirmar a adjudicação do imóvel em seu favor.

Em decisão inicial (ID 307998397), a tutela recursal de urgência foi indeferida.

O Agravante apresentou emenda à petição inicial (ID 308340385), aditando o pedido recursal para que, alternativamente, seja determinada a reforma da decisão agravada para cancelar a abertura de concurso de credores até o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos à execução.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 314126889), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sustentam a correção da decisão de primeiro grau, defendendo a necessidade do concurso de credores em razão da pluralidade de constrições e a competência do juízo que determinou a primeira averbação na matrícula, que, segundo alegam, seria a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que, diante da pluralidade de constrições sobre o mesmo bem, indeferiu o pedido de adjudicação direta formulado pelo Agravante e determinou a instauração de concurso de credores, nos termos do artigo 876, § 6o, do Código de Processo Civil.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

O Agravante fundamenta sua pretensão no direito de preferência decorrente da anterioridade de sua penhora, registrada em 18 de novembro de 2020 (R7-30.012), argumentando que tal fato lhe asseguraria o direito subjetivo à adjudicação do bem, independentemente da manifestação de outros credores.

Embora o Princípio
Primeiro no Tempo, mais Forte no Direito
seja a regra geral para a definição da preferência entre credores quirografários, sua aplicação não é absoluta e não afasta a necessidade de se instaurar o devido procedimento concursal quando há pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem.

O Juízo singular, ao determinar a intimação dos demais credores, agiu com a devida cautela e em estrita observância ao ordenamento jurídico.

Da análise da matrícula atualizada do imóvel (ID 314126890), constata-se a existência de múltiplas penhoras incidentes sobre o bem, a saber: a do Agravante (R7), e as posteriores, registradas em favor de outros credores (R8 e R10).

Configurada, portanto, a pluralidade de constrições, afigura-se escorreita a decisão do Juízo
a quo
ao determinar a instauração do concurso de credores.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a instauração do concurso de credores pressupõe, de fato, a pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, sendo este o foro adequado para dirimir eventuais disputas sobre o direito de preferência.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREFERÊNCIA DO DÉBITO FISCAL. CONCURSO DE CREDORES. NECESSIDADE DE DIVERSAS PENHORAS SOBRE UM MESMO BEM. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Essa Corte de Justiça entende ser pacífica a necessidade de pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem para que seja instaurado o concurso de preferências.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.436.772/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2018; AgInt no REsp. 1.318.181/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24.8.2018.

2. Os arts. 612 e 711 do Código de Processo Civil de 1973, dispondo sobre penhora e direito de preferência, acolheram o princípio do prior tempore, portior iure, ou seja, a penhora anterior prevalece sobre a posterior. Contudo, esse direito de preferência cede ao crédito privilegiado de forma que, existindo pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem, deve-se verificar a existência das preferências que, na ordem, são: créditos trabalhistas, fiscais e aqueles decorrentes de direito real de garantia.
(REsp. 1.278.545/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16.11.2016).

3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp 1603324/SC, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019).

A instauração do concurso não visa a negar o direito de preferência do Agravante, mas sim a garantir que este seja exercido dentro do devido processo legal, assegurando o contraditório aos demais credores que também possuem seus créditos garantidos pelo mesmo bem.

É no bojo do concurso de credores que se aferirá a ordem de pagamento, considerando não apenas a anterioridade das penhoras, mas também a existência de eventuais créditos privilegiados, como os de natureza fiscal ou trabalhista, que podem sobrepor-se à preferência temporal.

A decisão agravada fundamentou-se, com acerto, na doutrina de Humberto Theodoro Júnior, ao destacar que, havendo concorrência de credores, o adjudicatário que não for o primeiro na ordem de preferência deverá depositar o preço integralmente, para que sobre ele se realize o concurso.

A adjudicação direta, sem o depósito do valor e sem a oitiva dos demais credores, poderia frustrar o direito de preferência de outrem, em violação ao disposto no artigo 908 do CPC.

Para reivindicar a satisfação preferencial de seu crédito, o Agravante deverá exercer oportunamente o seu direito de preferência pleiteando a reserva de crédito em sede de concurso de credores.

A existência de outras penhoras sobre o bem que se pretende adjudicar torna imperativa a observância deste rito.

Assim, escorreito o entendimento esposado na r. decisão agravada quanto à necessidade de ser instaurado o concurso de credores, a fim de que os outros credores também se manifestem sobre o interesse na adjudicação do imóvel.

No que tange à invocação do princípio do consequencialismo, sob o argumento de que o Agravante está na posse do imóvel e arcando com suas despesas, tal fato, embora relevante, não possui o condão de suprimir o procedimento legalmente estabelecido para o concurso de credores.

As despesas condominiais pagas pelo Agravante poderão constituir um crédito a ser ressarcido, mas não lhe conferem, por si sós, o direito de adjudicar o bem de forma sumária, em detrimento dos direitos dos demais credores.

A segurança jurídica e o respeito ao devido processo legal exigem que a ordem de preferência seja devidamente estabelecida no foro competente.

Por fim, a alegação de que a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1025596-20.2022.8.11.0000 teria condicionado a adjudicação apenas ao julgamento dos embargos à execução não exclui a necessidade de observância das demais regras processuais aplicáveis à expropriação de bens.

Superado aquele óbice, o juízo de origem corretamente passou a analisar os demais requisitos para a adjudicação, identificando a pluralidade de penhoras e, consequentemente, a necessidade de instauração do concurso de credores.

Dessa forma, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia, mostrando-se prudente e alinhada à legislação processual e à jurisprudência pátria, ao buscar resguardar o direito de todos os credores envolvidos.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025